Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA E DO AUTO DE APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OMISSÃO PARCIAL. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Nos pontos em que não se verificam as omissões apontadas, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.

3. Verificada omissão em relação à uma das teses referentes à dosimetria da pena, cabível o acolhimento dos embargos, no caso, sem efeitos modificativos.

4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.